Tribunal: TJSP
Processo: 0001470-63.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001470-63.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
LUCAS DE SOUZA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo Ministerial tão somente para submeter o
agravado ao exame criminológico. Após, deverá o Juízo a quo tornar a
examinar o pedido de progressão ao regime semiaberto. Comunique-se,
expedindo-se o necessário.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001470-63.2020.8.26.0520 -Voto no 43309
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO N.o 43309
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0001470-63.2020.8.26.0520
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: LUCAS DE SOUZA SANTOS
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP DEECRIM UR 9 UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMETO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra a decisão de fls. 100/101
proferida pela MM.a Juíza de Direito do DEECRIM UR 9 Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de São José
dos Campos/SP, Dra. Sueli Zeraik de Oliveira Armani, proferida nos autos
de execução n.o 0002092-50.2017.8.26.0520, que promoveu o reeducando
ao regime semiaberto sem a prévia realização de exame criminológico.
Esclarece o ilustre agravante, que o reeducando
foi condenado em 2017, ao desconto da pena 12 anos, oito meses e treze
dias de reclusa, pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico, com término de cumprimento previsto para o ano
de 2028.
Afirma que a MM.a Juíza a quo concedeu ao
agravado, a progressão ao regime semiaberto, sem submetê-lo a exame
criminológico, por entender desnecessário, bem por considerar que ele
preencheu os requisitos legais para alcançar a benesse.
Sustenta
que
contudo,
a
realização
de
mencionado exame criminológico para que se possa aferir o preenchimento
do requisito subjetivo, é medida que se impõe, notadamente levando-se em
conta que o agravado integrava organização criminosa voltada ao
narcotráfico praticado em grande escala, conforme constou da sentença
condenatória, não se podendo ignorar ainda a longa pena que ele tem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001470-63.2020.8.26.0520 -Voto no 43309
3
cumprir.
Requer o conhecimento e provimento do presente
agravo, para que o sentenciado seja submetido a exame criminológico para
que se possa comprovar suas reais condições de ser progredido ao regime
semiaberto.
Contraminutado o recurso pela defesa (fls. 14/17),
a decisão recorrida foi mantida pelo Juízo a quo (fls. 102).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 111/114, opinou pelo provimento do agravo ministerial, com a
determinação de regressão do agravado ao regime fechado e sua
submissão a exame criminológico.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o reeducando cumpre pena
total doze anos, oito meses e treze dias de reclusão, tendo iniciado o
desconto no dia 17 de dezembro de 2015, com término previsto para o dia
16 de junho de 2028 (fls. 83/84).
Por decisão proferida no dia 30 de março de
2020, o sentenciado foi beneficiado com a progressão ao regime
semiaberto, por entender a Magistrada, preenchidos os requisitos legais e
desnecessária a submissão dele a exame criminológico (fls. 100/101).
O recurso merece ser parcialmente provido.
Isto porque, em que pese o sentenciado ter
cumprido o requisito objetivo, no presente caso, não ficou demonstrado o
preenchimento do requisito subjetivo a ensejar a pretendida progressão de
regime.
Não se pode olvidar que o requisito subjetivo é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001470-63.2020.8.26.0520 -Voto no 43309
4
caracterizado pelo elemento de ordem social, levando-se em consideração a
reintegração de indivíduo que praticou delitos graves.
Com efeito, em sede de execução penal, o
princípio que rege é o in dubio pro societate. E em caso de dúvida - se o
condenado pode ou não obter o benefício-deve ser resolvido em favor da
sociedade, a qual não é obrigada a conviver na insegurança.
Nesse sentido:
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único
a ser considerado para a concessão de benefícios a
sentenciados,
como
ilustra
o
douto
parecer
ministerial, cuja argumentação adoto na íntegra.
Tampouco suficiente atestado de conduta carcerária,
a revelar apenas a submissão do condenado à rígida
disciplina da prisão, mas inadequado para justificar
possa 'vivenciar o regime semi-aberto, onde a
vigilância é branda mas exige-se enorme autodisciplina' como destacado na r. decisão agravada.” (TACRIM-SP

Ag.
Execução
n.o
1.397.777/5 - 7a Câmara Rel. Souza Nery julg. em
27.-5.2004 ).
É certo que a Lei n.o 10.792/03 alterou a Lei de
Execuções Penais, suprimindo a exigência de exame criminológico para o
sentenciado, bastando para a análise do pedido tão-somente o atestado de
bom comportamento carcerário do preso firmado pelo Diretor do
estabelecimento penal.
Entretanto, referida regra não é absoluta, e cada
caso merece análise de per si, devendo o julgador atentar para o histórico
do preso, quer em relação ao crime por ele praticado, suas circunstâncias,
gravidade e tempo de prisão a ser descontado, quer pela conveniência ou
não da realização de exame criminológico, apesar de não ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001470-63.2020.8.26.0520 -Voto no 43309
5
obrigatoriamente exigido.
Dessa forma, diante das peculiaridades do caso
concreto, há necessidade de realização de exame criminológico para
aferição do mérito do sentenciado, a fim de que se possa comprovar o
requisito subjetivo, porquanto não pode haver dúvidas quanto à
possibilidade de progressão.

Sobre o tema:
“II A nova redação do art. 112 da LEP conferida
pela Lei 10.792/03 deixou de exigir a
realização dos exames periciais, anteriormente
imprescindíveis, não importando, no entanto, em
qualquer vedação à sua utilização sempre que o juiz
julgar necessário. III Não há qualquer ilegalidade
nas decisões que requisitaram a produção dos
laudos técnicos para a comprovação dos requisitos
subjetivos necessários à concessão da progressão
de regime prisional ao apenado.” ( STJ HC n.o
37.440/RS 5a Turma Rel. Min. Gilson Dipp julg.
em 02.12.04 ).

Ante
ao
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo Ministerial tão somente para submeter o agravado
ao exame criminológico. Após, deverá o Juízo a quo tornar a examinar o
pedido de progressão ao regime semiaberto. Comunique-se, expedindo-se o
necessário.
WALTER DA SILVA
Relator